Tribunal: TJMT
Processo: 1016437-16.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016437-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA PERON CARAPEBA - CPF: 596.290.961-53 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VOO INTERNACIONAL – BAGAGEM EXTRAVIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa de transporte que permite o
extravio
temporário de
bagagem

age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de
dano moral
, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
O
quantum

deve ser adequado em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1016437-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Rosângela Aparecida Peron Carapeba

Recorridas:
Latam Airlines Group S/A e Deutsche Lufthansa AG

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por Rosângela Aparecida Peron Carapeba.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Rosângela Aparecida Peron Carapeba.

Sentença:
condenou as requeridas
ao ressarcimento dos valores desembolsados pela autora e, a título de danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado por
Rosângela Aparecida Peron Carapeba
(Id. 175335153): A recorrente postulou a reforma da sentença para majoração do dano moral.

Contrarrazões por
Deutsche Lufthansa AG
(Id. 176526691)
e
Latam Airlines Group S/A
(Id. 177128658)
:

ambas as recorridas

defenderam a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1016437-16.2023.8.11.0003

Recorrente:
Rosângela Aparecida Peron Carapeba

Recorridas:
Latam Airlines Group S/A e Deutsche Lufthansa AG

VOTO

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Pondera-se que a sentença recorrida é favorável à recorrente, eis que, os pedidos autorais foram julgados procedentes. Entretanto,
em relação ao
quantum
indenizatório, a sentença merece reforma, haja vista a situação excepcional vivenciada pela autora.

O conjunto fático revela que em 21/12/2022 a recorrente realizou uma viagem internacional para a Berlim com escala em Frankfurt, na Alemanha. Pelo que consta, durante o embarque realizado ainda no aeroporto de Guarulhos, na cidade de São Paulo/BRA, os passageiros deixaram as bagagens na porta da aeronave para o despacho manual e foram orientados a retirarem as malas no destino final.

Todavia, a mala da recorrente foi extraviada pelas requeridas.

Com efeito, o incidente ocasionou danos materiais frente à imperiosa necessidade de aquisição de vestimentas completas para suportar o inverno local com temperaturas inferiores a 5º graus. O abalo emocional dispensa a comprovação. Tal como afirmado pela recorrente, a programação da viagem foi frustrada e toda a preparação realizada, com a aquisição de produtos pessoais, foi perdida dada a impossibilidade de usufruir dos itens naquela oportunidade.

As requeridas reconheceram a falha na prestação do serviço e comprovaram que a bagagem apesar de localizada, foi devolvida na residência da recorrente apenas no dia 09/01/2023, data do retorno da viagem, sem cadeado e com o zíper danificado.

Nesse cenário,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
o valor arbitrado se mostra
incompatível com o caso e a extensão dos danos, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço aqui debatida.

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, entendo cabível e pertinente a majoração do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIAS AÉREAS - VIAJEM INTERNACIONAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. 1.
A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
3. O dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
(TJ-MT 00137442220138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cancelamento do voo), visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral. 2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de cancelamento de voo que culminou no atraso de 10 (dez) horas para a consumidora chegar ao seu destino final, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1000063-71.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023